Tribunal: TJDFT
Processo: 0705962-30.2019.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2020-06-09
Data de publicação: 2020-06-18

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. DIREITO AO ABONO DE PERMANÊNCIA RECONHECIDO ADMINISTRATIVAMENTE. DECISÃO DO PLENÁRIO DO TRIBUNAL DE CONTAS QUE NÃO CONHECE DE PEDIDO DE REVISÃO ADMINISTRATIVA FORMULADO PELO SERVIDOR INTERESSADO POR AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. RETOMADA DO CURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL COM O ENCERRAMENTO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. PETIÇÃO RECEBIDA COMO NOVO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. SURGIMENTO DE NOVO MARCO SUSPENSIVO DO FLUXO DA PRESCRIÇÃO. PRELIMINARES AFASTADAS. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA DENEGADA.
1. O abono de permanência consiste na isenção de pagamento da contribuição previdenciária ao servidor público que tenha completado as exigências para aposentadoria integral e que opte por permanecer em atividade, até completar a idade para aposentadoria compulsória (CRFB, art. 40, § 19).
2. A jurisprudência desta Casa de Justiça fixou-se no sentido de que o servidor fazer jus à percepção do benefício do abono permanência, independentemente de requerimento, a partir do momento em que reúne os requisitos para a concessão da aposentadoria voluntária e permanece em atividade, sobretudo porque o legislador o vinculou a existência de requerimento administrativo (v.g.: Acórdão 495329, 20080110431164APC, Relator: João Batista Teixeira, Revisor: Mario-Zam Belmiro, 3a Turma Cível, data de julgamento: 16/2/2011, publicado no DJE: 12/4/2011).
3. O direito ao abono de permanência especial foi reconhecido administrativamente. O presente mandado de segurança foi impetrado contra ato administrativo do Tribunal de Contas do Distrito Federal que reconheceu como marco prescricional quinquenal dos efeitos financeiros retroativos, nos termos do art. 1o do Decreto 20.910/32, a data da protocolização de pedido de “revisão administrativa” recebida como requerimento autônomo posterior.
4. Consoante disposto no art. 4o do Decreto 20.910/32, o requerimento administrativo protocolizado pelo titular do direito suspende a fluência do prazo prescricional quinquenal, o qual é retomado após a decisão prolatada pela Administração Pública, em virtude do princípio da actio nata. Precedente deste Sodalício.
5. Considerando o trânsito em julgado administrativo e não havendo previsão legal de pedido de revisão administrativa do decisum – reservado a processos administrativos disciplinares (Lei 9.784/99, art. 65) – não há falar em direito líquido certo de manutenção da suspensão do prazo prescricional desde o primeiro requerimento do servidor, o qual foi indeferido, mesmo depois de percorridas todas as instâncias administrativas.
6. O deferimento do pleito do servidor diante de requerimento autônomo posterior não tem o condão de restabelecer o efeito suspensivo decorrente do primeiro requerimento administrativo protocolizado pelo titular do direito.
7. Segurança denegada.